Tribunal: STF
Processo: Rcl 56340
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. AÇÃO RESCISÓRIA.  ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  OCORRÊNCIA. MÉRITO DA AÇÃO RESCINDENDA QUE FOI ANALISADO NO ARE 1.055.322. CF, ART. 102, I, ALÍNEA J. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.



 



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por Luiz Quintino Vieira Lima e outros contra decisão proferida nos autos da Ação Rescisória n° 0623221-52.2022.8.06.0000, em curso perante o Tribunal de Justiça do Ceará, sob a alegação de usurpação de competência deste Supremo Tribunal. 



    Narram os reclamantes terem ingressado com ação de obrigação de fazer em face do Município de Fortaleza/CE, no âmbito da qual foi reconhecido o direito ao reajuste de seus vencimentos. Informam que referida sentença foi mantida em sede de apelação e no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no Agravo em Recurso Extraordinário 1.055.322. Relatam que, nada obstante a mencionada decisão, o Município ajuizou ação rescisória junto ao TJ/CE, por meio da qual foi deferida medida liminar.



    Aduzem que a decisão impugnada configura usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, na medida em que compete a esta Corte o processamento das ações rescisórias contra seus julgados, nos termos do que prescreve a alínea “j” do inciso I do art. 102 da CF. Argumentam que a decisão proferida no ARE 1.055.322 teria substituído o acórdão do TJ/CE e que não se aplicaria à espécie a Súmula 515 do STF, ante a “total identidade entre os temas discutidos” no acórdão de origem e no recurso julgado pelo STF. 



    Requerem, por estes fundamentos, a procedência da presente reclamação, a fim de que se declare a competência do STF para o julgamento da ação rescisória. 



    Devidamente citado, o Município de Fortaleza/CE, apresentou contestação, alegando, em síntese, que não pretende rescindir decisão do STF, uma vez que a decisão proferida no ARE 1.055.322 não seria de mérito. Argumenta, ademais, que a decisão do TJ/CE afrontaria claramente a SV 4, além de estar em desacordo com o a tese vinculante fixada no julgamento do RE 596.663 - Tema 494 da sistemática da repercussão geral (doc. 20).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação, em parecer assim ementado: 



    “Reclamação ajuizada para preservar a competência do STF, que teria sido vulnerada por decisão que, no âmbito do TJCE, admitiu o processamento de ação rescisória ajuizada pelo Município de Fortaleza e deferiu pedido de liminar para suspender os efeitos da decisão rescindenda. Alegação de que o acórdão apontado como rescindendo fora substituído por decisão da Ministra Rosa Weber que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo manejado pelo Município de Fortaleza, uma vez que teria ela enfrentado o mérito da controvérsia, razão pela qual seria da Suprema Corte a competência para processar e julgar a ação rescisória. Procedência da irresignação. O acórdão do TJCE cuja desconstituição é almejada na ação rescisória concluíra que o direito ao reajuste do piso salarial de acordo com a variação do salário mínimo nacional reconhecido aos servidores públicos municipais ora Reclamantes por ‘decisões da Justiça do Trabalho datadas do início dos anos 1990’ não poderia ser abruptamente considerado nulo, administrativamente, em virtude da superveniência da Súmula Vinculante nº 4, segundo a qual ‘Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.’, aprovada em 30.4.2008 e publicada em 9.5.2008, orientação vinculante cuja eficácia seria ex nunc. A decisão monocrática em que a Ministra Rosa Weber negou seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.055.322/CE, por sua vez, fundamentou a impossibilidade de seguimento da irresignação do Município de Fortaleza na conclusão de que ‘O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que ‘Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda’.’. Reportou-se, ainda, a Ministra aos ‘fundamentos da decisão que desafiou o recurso’, ‘cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República’ (apontava-se violação ao artigo 5º, inciso XXXVI, da CF). Negativa de seguimento que não esteve amparada apenas em questão processual atinente à admissibilidade do recurso extraordinário. Exame do mérito da controvérsia que, embora sucinto, sem adentrar na discussão sobre a possibilidade de aplicação administrativa imediata da Súmula Vinculante nº 4, culminou na conclusão, por remissão aos fundamentos da decisão recorrida, de que o título executivo judicial já transitado em julgado não poderia ser automaticamente atingido por superveniente reconhecimento de vício de inconstitucionalidade. Hipótese dos autos que, portanto, se subsome ao disposto na Súmula nº 249 do STF, segundo a qual ‘É competente o Supremo Tribunal Federal para a ação rescisória, quando, embora não tendo conhecido do recurso extraordinário, ou havendo negado provimento ao agravo, tiver apreciado a questão federal controvertida.’. Incompetência do TJCE para processar e julgar a ação rescisória. Parecer pela procedência da reclamação.” (doc. 25).



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 24/05/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15/09/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/08/2022 - grifei).



    Fixadas as premissas, verifica-se que a presente reclamação se funda na alegação de usurpação da competência desta Corte prevista no art. 102, I, “j”, da CF. Segundo sustenta, haja vista o julgamento do ARE 1.055.322 no âmbito desta Corte, seria dela a competência para o julgamento da ação rescisória proposta junto ao TJ/CE. 



    Entendo que a razão assiste à parte autora. Deveras, é do Supremo Tribunal Federal a competência para o julgamento das ações rescisórias de seus julgados, de modo que a verificação da procedência das alegações dos reclamantes dependerá da análise dos objetos do ARE 1.055.322 e da ação rescisória de origem.



    No ponto, tem-se que no julgamento monocrático do agravo em recurso extraordinário mencionado, Sua Excelência, a Ministra Rosa Weber, analisou o mérito do acórdão de origem, que havia assentado a inaplicabilidade da SV 4 ao caso, afirmando que referido entendimento estava conforme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, plasmada na tese vinculante fixada sob o Tema 360 da sistemática da repercussão geral. In verbis: 



    “Vistos etc. 



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 5º, XXXVI, da Constituição da República. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo. 



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”. Nesse sentido: (...)



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de novembro de 2019. 



    Ministra Rosa Weber 



    Relatora



    Tendo, destarte, havido manifestação deste Supremo Tribunal Federal sobre o mérito da decisão objeto da ação rescisória de origem, não se admite que o próprio Tribunal a quo a rescinda, sob pena de usurpação de competência desta Corte. 



    Ex positis, JULGO PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO, com fundamento nos artigos 992 do CPC e 161 do RISTF, a fim de cassar as decisões proferidas na Ação Rescisória n° 0623221-52.2022.8.06.0000, em curso perante o Tribunal de Justiça do Ceará, assentando a competência deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento do feito, determinando sua remessa a esta Corte. 



    Publique-se. 



    Brasília,9 de março de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente